Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716912-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: MONICA ROCHA LEAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora